Tribunal: TJSP
Processo: 1021991-40.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Tarifa de avaliação do bem. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Tarifa de avaliação do bem. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Ilegalidade declarada quanto a avaliação do bem, pois não foi comprovada a prestação do serviço.
Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada.
Restituição em dobro do indébito. Cobrança posterior à publicação do Acórdão do EAREsp 676.608.
Sentença mantida. Recurso desprovido.